Tribunal: TJBA
Processo: 8136930-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8136930-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDILSON OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A parte agravante alega que a matéria debatida é controvertida e não comporta julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, de modo a autorizar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. O art. 1.021, § 1º, do mesmo diploma legal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo interno.
6. As razões recursais apresentadas não se relacionam com o conteúdo da decisão agravada, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade, requisito essencial à admissibilidade recursal.
7. O recurso repisa fundamentos desconectados do objeto da decisão agravada, caracterizando ausência de pertinência lógica e jurídica.
9. Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que a desconexão entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 932, III; art. 1.021, § 1º.

Regimento Interno do TJBA: art. 162, XV

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8056793-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, julgado em 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Decla ração nº 8136930-02.2022.8.05.0001
.AgIntCiv
, agravante
JOSE EDILSON OLIVEIRA SANTIAGO
a
gravada
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .